Tribunal: STF
Processo: RMS 31309
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DE MEMBROS DA COMISSÃO DISCIPLINAR. HIPÓTESES DO ART. 18 DA LEI 9.784/99. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 



    1. A jurisprudência desta Corte tem se pronunciado no sentido de que a mera atuação da autoridade em processo administrativo criminal prévio, relativo aos mesmos fatos, não importa seu impedimento para compor a comissão disciplinar. Nesse sentido, suposto apoio à efetivação de diligências e reexame de documentos não são suficientes para gerar nulidade, mormente quando não há participação no indiciamento e no juízo de mérito sobre a conduta do acusado. (RMS 32.325-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015).



    2. É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3. Em relação à solicitação de transcrição integral dos diálogos interceptados, as razões do recurso ordinário não rebatem as assertivas do acórdão recorrido que afastam a superioridade dessa prova diante do extenso arcabouço probatório construído no processo administrativo que serviu de base para o convencimento da Comissão. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.